Tribunal: TJBA
Processo: 8035570-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035570-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASPEB - CENTRO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANNA RADHA MANEIRA DA ROCHA

AGRAVADO: APOLONIO DA GLORIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Exibição de contrato de seguro. Descumprimento de decisão judicial. Multa cominatória. Astreintes. Valor proporcional. Possibilidade de conversão em perdas e danos. Necessidade de análise pelo d. Juízo de primeiro grau. Suspensão temporária da incidência da multa. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

I – Caso em exame

1. O agravo de instrumento impugna decisão que rejeitou pedido de revisão do montante fixado a título de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente na exibição de contrato de seguro firmado em 2005. A multa diária, arbitrada em R$50,00, foi mantida pelo juízo de origem mesmo após o reconhecimento do extravio do documento pela parte executada. O cumprimento da sentença foi requerido com base em decisão transitada em julgado, que determinou a exibição do contrato sob pena de multa.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a revisão ou exclusão da multa cominatória imposta pela ausência de cumprimento da obrigação de fazer; (ii) definir se é admissível a conversão da obrigação em perdas e danos, com a suspensão da incidência da multa diária.

III – Razões de decidir

3. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser modificada nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, desde que demonstrada desproporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação imposta, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a razoabilidade do valor diário fixado (R$50,00).

4. A jurisprudência do STJ orienta que a análise da proporcionalidade das astreintes deve considerar o valor da multa diária no momento de sua fixação, e não o montante acumulado em razão da mora, de modo a evitar que a recalcitrância da parte beneficiada com a desobediência judicial seja premiada.

5. No caso, o montante total apurado decorre do próprio descumprimento prolongado da obrigação, não havendo nos autos demonstração de que a multa diária seja exorbitante em relação à obrigação de exibir o contrato de seguro, nem prova de alteração fática superveniente apta a justificar sua redução.

6. A despeito disso, a alegação de extravio do documento, corroborada pela proposta de acordo e início de pagamento das parcelas pela agravante, revela a necessidade de análise sobre a viabilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme autorizam os arts. 499 e 500 do CPC.

7. Nos termos do art. 500 do CPC, eventual conversão da obrigação não afasta a exigibilidade das astreintes relativas ao período de inadimplemento anterior à conversão.

8. É legítima a suspensão da incidência das astreintes a partir da data da decisão que admite a análise judicial da conversão da obrigação, cabendo ao juízo de origem deliberar sobre a possibilidade de substituição da obrigação específica por indenização pecuniária, observando-se o contraditório.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para suspender a incidência das
astreintes
a partir da publicação deste decisum, até que o d. Juízo de origem se manifeste acerca de eventual incidência dos artigos 499 e 500 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento de nº
8035570-22.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CASPEB - CENTRO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

e agravado
APOLONIO DA GLORIA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.